Tribunal: TJSP
Processo: 0005521-15.2010.8.26.0538
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Ação de cobrança. Contrato (verbal) de prestação de serviços de fornecimento de milhares de lanches. R. sentença de procedência, com apelo só da empresa ré. Inocorrência de nulidade da fundamentada sentença. Conjunto probatório desfavorável à tese da genérica defesa, não se vislumbrando a alegada grande cilada. Prova oral e documentos que indicam a efetiva entrega dos lanches, no

Ementa:
Ação de cobrança. Contrato (verbal) de prestação de serviços de fornecimento de milhares de lanches. R. sentença de procedência, com apelo só da empresa ré. Inocorrência de nulidade da fundamentada sentença. Conjunto probatório desfavorável à tese da genérica defesa, não se vislumbrando a alegada grande cilada. Prova oral e documentos que indicam a efetiva entrega dos lanches, no período questionado, sem o pagamento da contraprestação. Manutenção do decisum. Art. 252, do Regimento Interno deste Tribunal. Nega-se provimento ao apelo da empresa demandada.